Tribunal: STF
Processo: HC 63700
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-04
Data de publicação: 1986-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA. INTIMAÇÃO. RÉU E DEFENSOR CONSTITUIDO.
NÃO CABE AO JUÍZO SUBSTITUIR, DEFINITIVAMENTE, O DEFENSOR
CONSTITUIDO POR DEFENSOR DATIVO, TÃO-SOMENTE, POR QUE PASSOU O
PRIMEIRO A RESIDIR EM OUTRA CIDADE. HABEAS CORPUS DEFERIDO, PARA
SEREM O RÉU E ADVOGADO CONSTITUIDO INTIMADOS, PESSOALMENTE, DA
SENTENÇA.